Tribunal: TJDFT
Processo: 0720882-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DOS RENDIMENTOS. PRECLUSÃO. BLOQUEIO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Preclusa a decisão de penhora dos rendimentos em folha de pagamento, não cabe o bloqueio da margem consignável em prol do aumento da amortização da dívida, porquanto também fere a autonomia de contratação e de concessão de empréstimo.
2. Recurso não provido.